Tribunal: TJES
Processo: 5001751-64.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-64.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS FREIRE SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de revisão criminal proposta por condenado à pena de 46 anos e 8 meses de reclusão, por três crimes de homicídio qualificado, com fundamento em alegadas irregularidades na dosimetria da pena, notadamente: fixação desproporcional da pena-base, valoração genérica de vetoriais e aplicação insuficiente de atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser conhecida para rediscutir a dosimetria da pena, já devidamente analisada em sede de apelação, sem demonstração de erro judiciário, documento falso ou prova nova (art. 621 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem se presta à reapreciação de matéria já enfrentada em apelação.

A dosimetria da pena foi objeto de reavaliação pela Primeira Câmara Criminal, que reduziu a pena-base e aplicou corretamente as atenuantes.

Inexistem elementos novos ou evidência de erro judiciário que autorizem a revisão da condenação com base no art. 621 do CPP.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à excepcionalidade da revisão criminal e ao seu cabimento apenas nas hipóteses taxativas do referido dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Pedido inadmitido. Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses já analisadas e decididas em sede de apelação, salvo prova nova ou demonstração de erro judiciário.

A reapreciação da dosimetria da pena, sem fundamento nos incisos do art. 621 do CPP, não se enquadra como hipótese de admissibilidade da ação revisional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, incs. I e III; CPP, art. 625, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Revisão Criminal nº 100210044754, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.04.2022, pub. 19.04.2022;

TJES, Revisão Criminal nº 5009257-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.11.2024;

STJ, AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 12.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001751-64.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUCAS FREIRE SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
LUCAS FREIRE SILVA
,
insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Viana
/ES
, nos autos da Ação Penal nº

0000033-64.2025.8.08.0050
,

parcialmente provida
em grau de apelação,
em
que
se condenou
a
requerente
pela prática do crime descrito no
art.
121, §2º, inc. I, do Código Penal (em relação às vítimas Fabrício de Azevedo Silva e João Vitor Campos Vieira) e art. 121, §2º, inc. I e IV (em relação à vítima Valtair Benvindo da Costa) c/c art. 69 do Código Penal à pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.

A
defesa sustenta, em síntese, que houve ilegalidade no processo de dosimetria da pena, notadamente:
(i)
a fixação de pena-base superior em relação à terceira vítima, Valtair Benvindo da Costa, com base em fundamentação idêntica àquela utilizada para os demais crimes, violando, assim, o princípio da proporcionalidade;
(ii)
a valoração negativa de vetoriais (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime) com base em fundamentos genéricos e inidôneos; e
(iii)
a inaplicabilidade da fração mínima usual 1/6 (um sexto) na incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Pugna pelo redimensionamento da reprimenda, com aplicação da pena mínima legal para os delitos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal (ID nº 12347843).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº 12104586 (requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, é
firme
o
entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Além disso, r
esguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é fundamental ter uma atenção redobrada quando se tratar da desconstituição da coisa julgada, para evitar que a ação excepcional de revisão criminal se torne um mero substituo recursal.

Na espécie, o requerente foi condenado a uma pena total de 51 (cinquenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, por 03 (três) crimes de homicídio qualificado. A tese central da revisão criminal reside na alegação de que a pena-base para o homicídio da vítima Valtair Benvindo da Costa foi desproporcional, pois estabelecida em patamar superior (22 anos) em relação àquela aplicada para os demais homicídios (18 anos cada), mesmo diante de suposta identidade fático-jurídica entre os crimes.

Argumenta-se, ainda, que a negativação de determinadas vetoriais – culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime – carece de fundamentação idônea, e que a fração de 1/6 (um sexto) deveria ter sido aplicada às atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Contudo, conforme demonstrado no Parecer do Ministério Público e nas decisões proferidas no julgamento da apelação, a questão da dosimetria da pena foi integralmente analisada e readequada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, tendo sido, inclusive, promovida a redução da pena-base de 22 (vinte e dois) para 20 (vinte) anos, com aplicação das atenuantes na fração de 1/6 (um sexto), nos exatos termos da jurisprudência dominante do STJ. Vejamos excerto da ementa do acórdão prolatado na apelação:

“
No que tange à vítima Valtair Benvindo da Costa, o magistrado também considerou como desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão (...) Entendo que a exasperação da pena-base pela valoração de quatro circunstâncias não se revela proporcional, razão pela qual fixo a pena-base em 20 (vinte) anos. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena em 1/6”.

Desse modo, evidencia-se que a matéria que ora se pretende revisitar já foi enfrentada e decidida em sede de apelação, mediante fundamentação precisa e adequada à jurisprudência superior. A revisão criminal, portanto, não pode servir como meio de reapreciação do mérito de decisões transitadas em julgado, tampouco como instância recursal paralela.

Acrescenta-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ é pacífica ao afirmar que a ação revisional não pode ser manejada como sucedâneo recursal. Oportuna, a propósito, a lição jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL . DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL A REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . (...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art . 621, I, do CPP ( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1453128 PE 2019/0052836-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020)

“A revisão criminal não se presta à reavaliação de matéria já enfrentada em apelação, especialmente na ausência de prova nova ou demonstração de erro judiciário.” (TJES, Revisão Criminal n.º 5009257-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 07/11/2024)

Diante de tais considerações, é imperativo reconhecer que a revisão criminal proposta por Lucas Freire da Silva não preenche os requisitos legais de admissibilidade, por não se ajustar a nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, razão pela qual deve ser, de forma fundamentada, inadmitida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)